Tribunal: STF
Processo: Rcl 26775
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INVIABILIDADE DESSA ESPÉCIE RECURSAL – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÕES QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    – O recurso de agravo a que se refere o art. 1.021 do CPC deve infirmar todos os fundamentos em que se assenta a decisão agravada. Não basta, desse modo, ao recorrente impugnar o que considera ser o fundamento principal do ato decisório contra o qual se insurge. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes.



    – Mostra-se prematuro o emprego da reclamação quando ainda não esgotadas as instâncias ordinárias (CPC, art. 988, § 5º, II), o que se verificará depois de formulado, pela Presidência do Tribunal de origem, o concernente juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, impondo-se, no entanto, ao reclamante, na hipótese de o apelo extremo haver sofrido recusa de processamento (juízo negativo de admissibilidade), o cumprimento da exigência de prévio exaurimento das instâncias ordinárias, o que se terá por atendido, unicamente, se já realizado o julgamento do pertinente recurso de agravo interno (CPC, art. 1.021 c/c o art. 1.030, § 2º). Precedentes.



    – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    – A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência. Precedentes.